Tribunal: STF
Processo: ARE 1340073
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 64):
    “APELAÇÃO - Embargos à Execução - Multa do Comércio por infração às Leis Municipais n. 3.545/2013 e n. 3.429/2011 (instalação de Divisória Translúcida e Porta Eletrônica nas agências bancárias) - Notificação das irregularidades em 13.8.2013 sem providências da instituição à regularização - AIIM lançados corretamente - Teto máxima para aplicação de multa pelo descumprimento da lei excedido - Multa aplicada no AI n. 6/2014 corretamente reduzida - Embargos parcialmente providos - Sentença mantida - Recursos não providos”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. fl. 68), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 87).
    No RE (Vol. 2, fl. 112), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Banco Bradesco SA sustenta violação aos artigos 5º, II, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 48, XIII; 150, IV; e 192 da Constituição Federal . 
    Defende, em síntese, que são inconstitucionais (a) a Lei Municipal 3.545/2013, que impõe a obrigatoriedade de agências bancárias instalarem divisórias entre os caixas e os clientes, que estão na fila de espera, para impedir a visualização das pessoas que estão sendo atendidas; e (b) a Lei Municipal 3.429/2011, que dispõe sobre a instalação de porta eletrônica de segurança, impondo multa caso haja descumprimento. 
    Alega que tais exigências desvirtuam o princípio da eficiência, insculpido no 37, caput, da CF/1988, bem como que o auto de infração carece dos requisitos legais que garantem o contraditório e ampla defesa.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que incide a Súmula 282 do STF (Vol. 2, fl. 130).
    No Agravo (Vol. 2, fl. 133), a parte refuta o óbice sumular apontado e alega a repercussão geral da matéria.
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    No que remanesce, esta CORTE, no julgamento do RE 610.221 (Tema 272, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 18/10/2010), fixou orientação no sentido de que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles incluindo-se a fixação de medidas de segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 
    Nesse sentido, vejam-se outros precedentes desta CORTE:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.260.220-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020 – grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL QUE OBRIGA OS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OS SEUS CLIENTES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA. SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 774305-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016 – grifo nosso)
    O acórdão observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Vol. 2, fl. 65):
    “Trata o presente caso de Embargos à Execução Fiscal oposto pelo BANCO BRADESCO S/A à Execução Fiscal que lhe é movida pela Prefeitura Municipal de Mirassol para cobrança de Multa do Comércio por infração as Leis Municipais n. 3.429/2011 e 3.545/2013. 
    As preliminares arguidas na inicial, e repetidas nas razões de apelação, foram bem afastadas pela r. sentença, não havendo o que completar. 
    Trouxe a instituição financeira argumentos onde se verifica a intenção de desconstituir o título executivo por via obliqua, sem apresentar prova necessária para corroborar suas alegações, sendo insuficiente somente a negativa dos fatos. 
    Ao contrário ainda do que trouxe a instituição bancária em suas razões de apelação, nada informou sobre a notificação recebida em agosto de 2013, da qual requereu prazo de 90 dias para adequação e, novamente visitada pelo vistor da Municipalidade em abril de 2014, portanto, oito meses após a notificação, nada havia providenciado. 
    Portanto, correta a lavratura dos Autos de Infração e Imposição de Multa. 
    Relativamente à multa imposta por descumprimento da obrigação lançada no Auto de Infração n. 6/2014, corretamente minorada pelo d. Juiz sentenciante, posto que, conforme bem fundamentado, extrapolou o limite máximo estabelecido na Lei Municipal n. 3.545/2013 e, dessa maneira, correta sua diminuição ao patamar de R$ 14.480,00. 
    A reciprocidade sucumbencial foi bem estabelecida na decisão guerreada, posto que, embora tenha sido a Municipalidade vencida somente na questão da redução da multa aplicada no AI n. 6/2014 e permanecido íntegro os demais encargos, vê-se que o valor aplicado (de R$ 162.900,00) foi exagerado e sua redução, nos termos dispostos na própria lei que a instituiu, foi substancial.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Municipal 3.545/2013), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente